Tribunal: TJES
Processo: 5017793-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017793-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIO SOUZA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES que, ao desclassificar o crime inicialmente imputado para o delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, realizou nova dosimetria da pena, afastou a aplicação do princípio da insignificância e rejeitou a tese de prescrição da pretensão executória. A defesa requer (1) a redução da pena para o mínimo legal fixado no Acórdão de apelação criminal, (2) o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, e (3) a aplicação do princípio da insignificância quanto à munição apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a pena fixada deve ser reduzida para o mínimo legal, conforme decidido no Acórdão da apelação criminal; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão executória; e (iii) analisar a viabilidade da aplicação do princípio da insignificância diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante tem direito à redução da pena para o mínimo legal, pois o Acórdão da apelação criminal afastou a única circunstância judicial valorada negativamente, fixando a pena no patamar mínimo previsto em abstrato para o delito do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003. A majoração da pena pelo juízo de execução não encontra respaldo jurídico.

4. A prescrição da pretensão executória não se configura, considerando que o agravante iniciou o cumprimento da pena em 2018, o que interrompe a contagem do prazo prescricional. Assim, não decorreu o prazo de quatro anos para a extinção da punibilidade.

5. O princípio da insignificância é inaplicável ao caso, dado que foram apreendidas armas e munições em quantidade significativa e sem regular registro válido. Ademais, a jurisprudência do STJ reconhece que a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo e em pequena quantidade, configura crime de perigo abstrato, sendo incompatível com o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena do agravante deve ser reduzida para o mínimo legal fixado no Acórdão da apelação criminal, em observância ao afastamento da circunstância judicial valorada negativamente.

2. A interrupção do prazo prescricional ocorre com o início do cumprimento da pena, inviabilizando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3. A posse ilegal de munição constitui crime de perigo abstrato, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância, independentemente da quantidade apreendida ou da ausência de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 10.826/2003, arts. 14 e 16; Código Penal, art. 109, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 841.050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
FLAVIO SOUZA ROCHA,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que desclassificou o crime imputado ao apenado nos autos da ação penal de n.º 0012866-43.2013.8.08.0048 para o delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, procedendo à nova dosimetria da pena, afastou o pedido de aplicação do princípio da insignificância e a prescrição da pretensão executória, nos autos da execução penal de n.º 0011119- 82.2018.8.08.0048.

A defesa apresentou razões recursais requerendo (1) a redução da pena nos exatos moldes delineados na dosimetria procedida no Acórdão da apelação criminal que aplicou a pena do agravado no mínimo legal. Como pleito subsidiário, (2) requer a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional. Por fim, alternativamente, (3) requer aplicação do princípio da insignificância quanto à munição de calibre 7.64.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 11078984, opinando no sentido do parcial provimento do recurso, apenas para ser reduzida a pena para o mínimo legal.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
FLAVIO SOUZA ROCHA,
eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que desclassificou o crime imputado ao apenado nos autos da ação penal de n.º 0012866-43.2013.8.08.0048 para o delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, procedendo à nova dosimetria da pena, afastou o pedido de aplicação do princípio da insignificância e a prescrição da pretensão executória, nos autos da execução penal de n.º 0011119- 82.2018.8.08.0048.

A defesa apresentou razões recursais requerendo (1) a redução da pena nos exatos moldes delineados na dosimetria procedida no Acórdão da apelação criminal que aplicou a pena do agravado no mínimo legal. Como pleito subsidiário, (2) requer a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional. Por fim, alternativamente, (3) requer aplicação do princípio da insignificância quanto à munição de calibre 7.64.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo.

O juízo recorrido manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 11078984, opinando no sentido do parcial provimento do recurso, apenas para ser reduzida a pena para o mínimo legal.

Após análise detida, tenho que assiste razão ao pleito defensivo de redução da pena.

Infere-se dos autos que o agravante foi condenado, inicialmente, pelo crime previsto no art. 16, da Lei de n.º 10.826/2003, tendo sua condenação desclassificada pelo juízo agravado para o delito previsto no art. 14, da mesma Lei, por força de “
novatio legis in mellius
”.

Ocorre que quando o juízo da execução penal procedeu à nova dosimetria, ele aplicou as disposições constantes da sentença condenatória de primeiro grau, a qual fixou a pena definitiva acima do mínimo legal, sendo que referida sentença foi questionada por recurso de apelação que restou parcialmente provido para aplicar a pena no mínimo previsto em abstrato.

Transcrevo a ementa do Acórdão proferido no julgamento da apelação da ação penal de n.º 0012866-43.2013.8.08.0048:

APELAÇÃO CRIMINAL ABSOLVIÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INCABÍVEL DOSIMETRIA REDIMENSIONAMENTO POSSIBILIDADE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 As provas existentes nos autos são uníssonas no sentido de subsumir a conduta do réu ao tipo a ele imputado, não sendo possível acolher a tese de ausência de provas, haja vista que o órgão acusador demonstrou durante a instrução criminal o delito praticado pelo réu. 2 - O crime de posse ilegal de munições de uso restrito é crime formal e de perigo abstrato, em que basta a posse sem autorização ou em desacordo com a determinação legal para a configuração do delito, não importando se a munição estava ou não desacompanhada de arma de fogo. Precedentes. 3 Não é possível a aplicação do princípio da insignificância à posse ilegal de munição de uso restrito, por se tratar de crime de perigo abstrato, que visa a proteger a segurança pública e a paz coletiva. Precedentes. 4 -
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada pelo Magistrado sentenciante, é inidônea a respaldar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, necessário se faz, sua retificação.
4 Recurso parcialmente provido.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser parcialmente provida para que a dosimetria seja realizada nos termos delineados no Acórdão de julgamento da apelação de n.º 0012866-43.2013.8.08.0048, que afastou o desvalor da única circunstância judicial valorada negativamente, fixando a pena do agravante no mínimo legal em abstrato.

O d. Procurador de Justiça subscritor do parecer opinou no mesmo sentido, arrematando que “
uma vez fixada a pena, na fase de conhecimento, no patamar mínimo legal, afigura-se incabível sua majoração em sede executória, devendo prevalecer a pretensão defensiva quanto a esse aspecto da decisão agravada
”.

Destarte,
estabeleço a pena definitiva do agravante em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

A seguir, a defesa postula pelo reconhecimento da prescrição ao argumento de que a nova pena prescreve em 04 (quatro) anos.

Para tanto, afirma que o marco inicial da contagem do prazo prescricional seria a data da publicação do Acórdão de julgamento do recurso de apelação, que se deu em 07/05/2018, afirmando que o agravante não teria iniciado o cumprimento da pena, situação que ensejaria a interrupção do prazo da prescrição executória.

No entanto, a afirmação do agravante não se sustenta, pois consta da decisão agravada que “
o apenado deu início ao seu cumprimento, posto que firmou termo de compromisso em 04/09/2018, se apresentando em Juízo nos bimestres de setembro/2018, agosto e outubro de 2021
”.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese de extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo da prescrição da pretensão executória, pois como bem destacado no parecer, “
ao contrário do que faz crer a douta defesa, o cumprimento da pena restou iniciado naquele mesmo ano, não havendo transcorrido o prazo prescricional de 04 anos
”.

Por fim, inviável provimento da aplicação do princípio da insignificância, já que foram apreendidas na posse do apelante: 01 pistola calibre 380mm com 19 munições intactas, 01 carregador .380, 26 estojos calibre 38, 20 estojos calibre 380, 01 rifle calibre 22 com 02 carregadores, 01 caixa com 38 munições calibre 22, um rifle calibre 38, 12 munições calibre 38, 01 munição calibre 762, 01 munição calibre 357, 03 estojos calibre 40 e 01 estojo calibre 9mm, sendo que possuía, à época, apenas Certificados de pistola calibre 380, rifle calibre 22, ambos vencidos, e um de rifle calibre 28 ativo.

Além da questão de fato, consistente na significativa quantidade de armas e munições apreendidas, “
A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o crime de posse de munição, independentemente da quantidade e mesmo que desacompanhada de arma de fogo, é delito de perigo abstrato, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta
” (STJ - AgRg no HC n. 841.050/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de execução, para reduzir a pena do agravante para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.